Tribunal: TJES
Processo: 5026441-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026441-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO SERGIO DE SOUZA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5026441-22.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
PAULO SERGIO DE SOUZA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO TARDIA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento dos valores retroativos referentes à promoção tardia do recorrido, no período de 01/07/2020 a 21/06/2023. A condenação decorre do reconhecimento, em ação judicial pretérita, da nulidade do ato administrativo que impediu o servidor de participar do processo de avaliação para fins de promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de pagamento retroativo, ao argumento de que a remuneração pressupõe o efetivo labor, a vedação à contagem de tempo de serviço ficto e a aplicação do Tema 454 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese recursal não merece prosperar. A controvérsia cinge-se à possibilidade de pagamento de verbas remuneratórias retroativas a servidor público, em decorrência de promoção que deixou de ser concedida no momento oportuno por ato administrativo posteriormente declarado nulo judicialmente.

4.

O precedente invocado pelo recorrente, referente ao Tema 454 da Repercussão Geral do STF, não se amolda à hipótese dos autos. De fato, a tese fixada pela Suprema Corte foi a seguinte: "
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação
". Contudo, o referido tema trata da nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, situação diversa da presente, que versa sobre os efeitos financeiros de uma promoção na carreira, cujo direito foi obstado por ato ilegal da Administração.

5.

Nesse sentido, é imperioso ressaltar a devida distinção (
distinguishing
) entre a hipótese fática que deu origem ao Tema 454 e o caso ora em análise. O referido precedente vinculante trata da nomeação tardia em concurso público, ou seja, da investidura originária em cargo público.A pretensão indenizatória, em tais casos, é rechaçada pela jurisprudência do STF e do STJ.

6.

No presente feito, a situação é manifestamente diversa. O Recorrido já era servidor público efetivo, Inspetor Penitenciário, e encontrava-se em pleno exercício de suas funções. A demanda não versa sobre uma nomeação inicial, mas sim sobre uma promoção, à qual o servidor foi indevidamente obstado de concorrer por um ato ilegal da Administração, conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgado (autos nº 5020932-18.2021.8.08.0024).

7.

Nesse ínterim, o cerne da questão reside nos efeitos da anulação do ato administrativo. Uma vez declarado nulo o ato que impediu o recorrido de ser avaliado para a promoção, os efeitos dessa anulação devem retroagir à data da prática do ato viciado (
ex tunc
), invalidando suas consequências passadas, presentes e futuras.

8.

Isso implica o reconhecimento de que o servidor deveria ter sido promovido na data correta, fazendo jus, por conseguinte, às diferenças remuneratórias do período, não como indenização por tempo não trabalhado, mas como recomposição patrimonial pelo ilícito administrativo praticado. Não se trata de pagamento por serviço não prestado, mas sim do restabelecimento de um direito pecuniário que foi indevidamente suprimido pela Administração Pública, uma vez que o servidor continuou em efetivo exercício de suas funções, porém foi privado de auferir a remuneração correspondente ao nível que já deveria ocupar.

9.

Dessa forma, a sentença de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada de que a anulação do ato administrativo gera efeitos retroativos, garantindo ao servidor as vantagens que teria auferido se o ato ilegal não tivesse sido praticado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme autorizam o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e ENUNCIADO n.º 11 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)